Tribunal: TJES
Processo: 5006679-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006679-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEYTON DA SILVA MARCELINO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006679-63.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEYTON DA SILVA MARCELINO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o

Advogado
M
arcos Daniel Vasconcelos Coutinho
– OAB/ES nº
1
8.520
, em favor de
C
LEYTON DA SILVA MARCELINO
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito
da
4
ª Vara Criminal de Vitória
,
sob a alegação de que
o
paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
a
ilegalidade da prisão em razão

d
a ausência de justa causa.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante
seja posto
imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida,
conforme decisão
sob o I
D
nº
3
104946
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(ID nº
3
139098
)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
A
d
onias Zam
, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006679-63.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEYTON DA SILVA MARCELINO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o

Advogado
M
arcos Daniel Vasconcelos Coutinho
– OAB/ES nº
1
8.520
, em favor de
C
LEYTON DA SILVA MARCELINO
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito
da
4
ª Vara Criminal de Vitória
,
sob a alegação de que
o
paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
a
ilegalidade da prisão em razão

d
a ausência de justa causa.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o
postulante seja post
a
imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que
o
coacto foi pres
o
preventivamente pela
suposta
prática do crime previsto no artigo 3
7
da
L
ei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0005591-03.2022.8.08.0024.

Conforme extrai-se dos autos, o impetrante fora avistado pelos policiais militares portando um rádio comunicador, na companhia de mais dois indivíduos que estariam portando armas de fogo. Narra-se que, ao visualizar a guarnição, o autuado teria gritado “Lombou”, alertando os demais da presença da polícia no local, ocasião em que um sujeito não identificado teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra os agentes. Na ocasião, apenas o autuado foi alcançado e abordado, sendo apreendido em sua posse um rádio comunicador da marca Motorola, ligado e sincronizado na frequência do tráfico de drogas local.

Constato que a medida constritiva se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
d
o
acusad
o,
a
gravidade da conduta
praticada
e o risco de reiteração delitiva,

raz
ões
pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Da análise da
decisão que decretou a
prisão preventiva
d
o
requerente
, observa-se que
o
MM. Ju
iz
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal
,
conforme a decisão proferida:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que as circunstâncias da prisão do autuado, quando confrontados com os seus registros criminais anteriores do autuado, que possui, inclusive, guia de execução penal pelo delito de tráfico de entorpecentes, indicam a participação do mesmo em Organização Criminosa, sendo necessário resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Destaco, por fim, no tocante ao princípio da homogeneidade trazido pela Douta Defesa, que, nos termos do HC 0028847-81.2021.8.08.0000 do e. TJES, não é plausível, neste momento de cognição sumária, fazer o exercício da futurologia e, assim, prever quais seriam as penas e o regime prisional, respectivamente, a serem impostos ao indiciado, razão pela qual não acolho o argumento trazido.”

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, não há que se falar, em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006679-63.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEYTON DA SILVA MARCELINO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
C
OLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.

ART
IGO

3
7
DA LEI 11.343/06
.
1.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
.
2
.
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar,
vez que

a medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública
.
2
.

Ordem denegada.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.